Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731738-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada apenas indeferiu o pedido de reconsideração da decisão proferida em em 28/07/2021 (ID 98728043 dos autos originários). Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator